Tribunal: TJES
Processo: 0000111-73.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000111-73.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO MENDES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por ROMARIO MENDES DE OLIVEIRA e JAIRO VIEIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados, ora recorrentes, nas iras do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, ambos a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defensoria Pública, representando os interesses de ambos os réus, nas razões dos recursos, restringe sua irresignação quanto à fração utilizada pelo sentenciante para a redução da pena pela tentativa, pugnando a aplicação no patamar máximo, e à dosimetria da pena de multa, a seu ver, desproporcional.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas por ROMARIO MENDES DE OLIVEIRA e JAIRO VIEIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados, ora recorrentes, nas iras do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, ambos a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defensoria Pública, representando os interesses de ambos os réus, nas razões dos recursos, restringe sua irresignação quanto à fração utilizada pelo sentenciante para a redução da pena pela tentativa, pugnando a aplicação no patamar máximo, e à dosimetria da pena de multa, a seu ver, desproporcional.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, verifico que o magistrado
a quo
aplicou a redução de pena do art. 14, II, do CP, na fração mínima de 1/3, sem apresentar motivação para tanto, mas a jurisprudência admite o reforço de fundamentação em segunda instância, desde que não seja prejudicado o réu:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198778002, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021
.

Quanto à fração de redução pela tentativa,
“a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, a vítima, que estava no interior do seu veículo e parada no semáforo, foi abordada por uma pessoa de nome Renato, que sacou um revólver e bateu no vidro do carro ordenando que a vítima saísse. Contudo, o ofendido, por ser policial militar e estar fardado, com o fim de proteger a sua vida, desferiu disparos contra Renato, que o levaram a óbito, sendo que os réus, que acompanhavam o falecido e lhe davam cobertura na empreitada, evadiram-se.

Verifica-se, portanto, que o
iter criminis
percorrido não foi relevante, pois a vítima reagiu ao assalto e atirou contra o meliante que anunciou o assalto, não chegando os assaltantes sequer a entrar no veículo. Houve apenas o anúncio do assalto e qualquer ato praticado antes disso foi preparatório, razão pela qual entendo que a fração a ser adotada para a redução pela tentativa é a máxima, de 2/3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA

DE
ROUBO

MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ART. 14, II DO CP – APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO

MÁXIMA

DE DIMINUIÇÃO – PROCEDÊNCIA – – INÍCIO DO ITER CRIMINIS – DISTANCIAMENTO DA CONSUMAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o réu
apenas

anunciou

o
assalto
, necessário que seja fixada a
fração

diminutiva no
máximo
, ou seja, em 2/3. (TJMT, N.U 0025234-79.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Assim sendo, tendo em vista a pena intermediária, fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, acrescida de 1/3 pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, resultando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, faço incidir a redução pela tentativa em 2/3 sobre tal montante.

Assim, a pena privativa de liberdade definitiva dos acusados fica em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Também assiste razão à Defesa quanto à necessidade de redimensionamento da pena de multa. Explico.

O STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se:
STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

Assim sendo, faz-se necessário o redimensionamento das penas de multa de ambos os acusados para 04 (quatro) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações e
DOU-LHES
PROVIMENTO
, para redimensionar as penas dos réus para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA. 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1. Quanto à fração de redução pela tentativa,
“a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

2.
In casu,
o
iter criminis
percorrido não foi relevante, pois a vítima reagiu ao assalto e atirou contra o meliante que anunciou o assalto, não chegando os assaltantes sequer a entrar no veículo. Houve apenas o anúncio do assalto e qualquer ato praticado antes disso foi preparatório, razão pela qual entendo que a fração a ser adotada para a redução pela tentativa é a máxima, de 2/3. Precedentes.

3. O STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico.

4. Recursos conhecidos e providos.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER das apelações e DAR-LHES PROVIMENTO, para redimensionar as penas dos réus para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.